Tribunal: TJMT
Processo: 0004104-02.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004104-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), JOSE WILLIAN PEDROZO DE SOUZA - CPF: 015.278.211-70 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO E REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento na necessidade de habilitação do crédito junto ao juízo da recuperação judicial da empresa executada.

Fato relevante.
O apelante sustenta que o crédito é extraconcursal, pois teria se constituído após o pedido de recuperação judicial.

A decisão recorrida.
Sentença que extinguiu o cumprimento e determinou a remessa do crédito ao juízo universal da recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o crédito formado após o pedido de recuperação judicial, mas decorrente de obrigação contratual anterior, deve ser habilitado no juízo universal ou pode ser executado no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crédito exequendo resulta de obrigação assumida em contrato firmado em abril/2012, cujo descumprimento ocorreu em julho/2014, anterior ao pedido de recuperação judicial, deferido em 15/04/2015.

Conforme o art. 49, caput, da L. nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido.

O STJ, ao julgar o Tema 1051, firmou tese de que se considera a data do fato gerador do crédito para fins de submissão à recuperação judicial.

O crédito, embora constituído formalmente após o pedido de recuperação, tem origem em obrigação anterior, sendo, portanto, concursal.

A jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal confirma a exigência de submissão de tais créditos às regras do plano de recuperação, vedando o prosseguimento autônomo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O crédito formado por sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, mas cuja origem decorre de fatos anteriores, é de natureza concursal e deve ser habilitado no juízo universal.”

Dispositivos relevantes citados:
L. nº 11.101/2005,
arts
. 49 e 59; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.843.332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 17.12.2020; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 27.04.2022; TJMT, N.U 1014490-32.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara Cível, j. 24.06.2021.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença, extint
o para
remessa
de ofício
do crédito ao juízo universal da recuperação judicial.

O apelante alega que o crédito exequendo é extraconcursal, constituído após o pedido de recuperação judicial da empresa executada.

Sustenta que não há obrigatoriedade de habilitação no quadro geral de credores,
portanto,
o cumprimento de sentença
deve prosseguir n
o juízo de origem.

Requer

a reforma da sentença para que seja reconhecido o prosseguimento da execução nos próprios autos.

C
ontrarrazões

no
Id n
.
292317447
.

O Ministério Público opinou pelo
não provimento do Recurso

(Id nº 311445899).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

C
umprimento de
S
entença
contra
empresa em recuperação judicial,
extinta
com o fundamento de que
o crédito deveria ser processado no juízo universal, impondo ao exequente a habilitação junto ao quadro de credores.

O
apelante sustenta que a obrigação exequenda constitui crédito extraconcursal, formado após o pedido de recuperação, razão pela qual não estaria sujeito ao plano
recuperacional
.

A questão controvertida consiste em verificar se o crédito reconhecido em
C
umprimento de
S
entença deve ser processado no juízo de origem ou se está sujeito ao juízo universal da recuperação judicial.

O parecer ministerial (Id nº 311445899) sustenta que, mesmo que a constituição definitiva do crédito tenha ocorrido após o pedido de recuperação, a obrigação discutida tem origem em fatos anteriores, de modo que se submete ao regime concursal.

O
art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005 dispõe que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1051
, fixou a seguinte tese:

“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito.”

(STJ, REsp 1.843.332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção,
DJe
17/12/2020).

No caso, a obrigação que deu origem ao crédito exequendo
, conforme sentença
proferida em
21/03/2025

(
Id n.
292317434 e 292317435
) e

transitada em julgado
em
22/06/2022
(
Id n
.
132571698
)
decorre de contrato firmado em abril/2012, cujo
descumprimento ocorreu em julho/2014
, portanto em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial da empresa executada, deferido em
15/04/2015
.

Assim, embora a constituição formal do crédito tenha se consolidado apenas com o trânsito em julgado da decisão condenatória, sua origem remonta a fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial, razão pela qual
tem
natureza
concursal
, submetendo-se às regras do plano aprovado.

N
esse sentido
:

“
RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4.
Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito
.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei nº 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da
concursalidade
do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento
recuperacional
, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

(...)

9. Recurso especial conhecido e provido.
”

(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022,
DJe
de 25/5/2022)
.

Desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

No caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito. Portanto, se proferida depois de requerida a RJ, esse crédito será classificado como extraconcursal; se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.
”

(N.U 1014490-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2021,
Publicado
no DJE 24/06/2021)
.

Assim,
impõe-se
a extinção do cumprimento de sentença
e
a habilitação
do crédito
perante o juízo universal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

ao Recurso.

Não houve condenação em honorários, portanto, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025